Tribunal: TJPA
Processo: 0874654-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874654-98.2018.8.14.0301

APELANTE: JANE CLEIDE GONCALVES MONTEIRO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JANE CLEIDE GONCALVES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. ABALO MORAL. CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
In casu
a sentença não merece reparos em relação condenação do Estado do Pará a indenizar o abalo moral suportado pela genitora da vítima, face o disparo de arma de fogo por Policial Militar que ocasionou a morte da vítima, abordada enquanto se encontrava ‘urinando’ em muro, na via pública, pois, inobstante a alegação que a abordagem ocorreu quando não se encontrava de serviço, constatado que agiu na qualidade de agente público e utilizando-se de arma da Corporação Policial Militar, ensejando a existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, §6.º, da CF, consoante precedentes do STF e de Cortes Estaduais sobre a matéria;

2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é condizente com os fatos e circunstâncias do caso concreto, face o abalo psíquico decorrente do sofrimento materno da perda da perda de um filho e a tristeza da inversão da ordem natural, pois não se tem como dimensionar o sofrimento imensurável da mãe que tem de enterrar um filho, e
o valor arbitrado busca amenizar, minimamente, a dor
do sofrimento decorrente do ilícito, pois aquele que deveria proporcionar a segurança aos cidadãos, ocasionou justamente ao contrário, e veio a ceifar a vida da vítima utilizando-se de arma de fogo da própria Corporação Policial Militar, situação agravada pelo fato ter ocorrido de forma abrupta, violenta, cruel e por motivo fútil, e o valor não é hábil a
cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando práticas preventivas para evitar novos eventos lesivos dessa natureza, razão pela qual, se impõe a majoração da
indenização para a importância de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais), correspondente a 300 salários mínimos à época da morte da vítima;

3 –
Caracterizando o decréscimo financeiro ocasionado e/ou
da contribuição no custeio e a colaboração na composição da renda familiar, por se tratar de família de baixa renda, também deve ser acolhida a apelação para o arbitrado dano material correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da morte da vítima até a data em que completaria 25 anos de idade; e a partir daí 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos, pois tenho como arbitramento
proporcional e razoável e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

4 - A correção monetária deve ser aplicada a partir da
data do arbitramento pelo Juízo
a quo
, mas com a majoração feita por este Juízo
ad quem
(Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora a contar da data do evento danoso ocorrido – morte da vítima - (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.

5 – Apelação
do Estado do Pará conhecida, mas improvida, e a apelação de
JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por abalo moral para a importância de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais) e condenar ao pagamento de danos materiais na forma de pensão mensal, consoante os parâmetros fixados no presente Julgamento.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME DE SENTENÇA Proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), à Autora, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), e da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09; b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. Deixo de condenar a Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC: ‘Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’.

Ambas as partes interpuseram apelação da sentença, consoante os seguintes fundamentos:

A apelante JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO alega que a sentença merece reforma, pois o valor da indenização por dano moral arbitrada no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) não é condizente com o abalo moral suportado na espécie, posto que o Estado permitiu que o agente público (policial) andasse com arma de fogo da Corporação fora do horário de serviço, inobstante o histórico funcional do agente contendo denúncias negativas de comportamento, inclusive já havia sido punido com prisão administrativa por 11 dias, por ter usado arma de fogo da corporação em outra situação, portanto, defende que o apelado era ciente do risco que o
Agente Público poderia produzir, mesmo assim foi conivente, assumindo a responsabilidade por qualquer ato.

Argumenta que teve seu filho baleado com 04 disparos a queima roupa e viu o mesmo faleceram seus braços no hospital, perdendo a pessoa que lhe ajudava com despesas do lar e até hoje convive com o sofrimento da perda, o que o valor do arbitramento não condiz com o abalo sofrido.

Invoca em seu favor a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixando o arbitramento entre 300 até 500 salários mínimos, em valores médios, em caso de dano por morte, e defende que a quantia fixada destoa do padrão estabelecido na Corte Superior, em casos semelhantes de óbito cruel, e que há sugestão de fixação no valor de R$ 381.600,00 (trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais), à época em que o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), multiplicados por 400 vezes, e que haveria necessidade de majoração da condenação para adequação ao binômio razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a as provas existentes em relação a coabitação e dependência econômica da mãe em relação ao filho, relativo a conta de luz em nome do filho falecido e com o mesmo endereço, além de CTPS do filho contendo registro e assinatura, além da sua certeira em branco em relação assinatura, o que afastaria a fundamentação consignado que não haveria dependência econômica.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença recorrida consoante os fundamentos expostos, para elevar a condenação para valor de R$ 381.600,00 (trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais).

O Estado do Pará também interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, nos seguintes termos:

Argui que o
policial militar é agente do Estado, responsável pela polícia preventiva e repressiva, e tem, além disso, o dever constitucional de zelar pela preservação da ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, o policial militar é investido do poder de polícia, cujo poder o autoriza a fazer uso de armas de fogo, algemas e outros instrumentos utiliza dos para combater a criminalidade e cumprir a atribuição prevista constitucionalmente, mas que não pode ser responsabilizado civilmente por ação ou omissão que não deu causa a ato ilícito, muito menos supostos danos que não provocou, pois o agente público que provocou os disparos estava fora do exercício da função pública, indo juntamente com a esposa, consoante declarou a própria Autora, para um culto, quando se deparou na via pública com o
de cujus
e o pai do mesmo e ocorreu a situação que acabou ceifando a vida do filho da Autora.

Diz que que o fato de a arma ser da Corporação não enseja, por si só, a responsabilidade civil do Estado, pois o agente estava fora do serviço, como declarou a própria petição inicial, ou seja: não poderia estar trabalhando e ir a um culto com sua esposa.

Defende que
o policial militar é investido do poder de polícia, o que naturalmente lhe concede fazer uso de armas de fogo para cumprir suas atribuições no exercício da função e não fora dela, não tendo como a Administração Pública fiscalizar todas as suas condutas fora da função militar, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz em relação ao fato ao fato do Ex-PM ter praticado crime militar, conforme apurado em processo administrativo e que lhe resultou em condenação pelo Tribunal do Júri, os fatores não ensejam, por si só, a responsabilidade objetiva do Estado, já que nestes casos sua conduta foi avaliada com base na teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, o policial praticou o crime durante a sua folga, como cidadão comum, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Sustenta assim que a sentença merece reforma, pois não poderia ser responsabilizado pelo evento ocorrido fora da função policial militar por estar fora do serviço e respondeu subjetivamente por crime militar.

Afirma ainda que teria sido aplicada a teoria do risco integral e não do risco administrativo, na qual a base é o disposto no art. 37, §6.º, da CF.

Discorre sobre a matéria alegando que o fato da armar pertencer a corporação e do policial ter sido condenado na esfera comum e penal militar, não seria suficiente para responsabilização do apelante, por não fazer prova do nexo causal.

Defende ainda, por força da eventualidade, a redução do valor da condenação fixada sob o fundamento que não é proporcional ou razoável o arbitramento no valor de
R$ 100.00,00 (cem mil reais), e indica precedentes do Superior Tribunal de Justiça fixando a indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte por policial militar.

P
ara efeito de arbitramento dos danos morais, diz que o Juízo admitiu que a responsabilidade do Estado foi configurada porque a arma era do ente público, embora estivesse de folga para ir a um culto evangélico com sua esposa, no seu carro particular, como declarado na própria peça vestibular, tais fatores ensejariam a minoração do valor da condenação, sugerindo-se patamar de R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Por final, alega que teria comprovado a existência de dependência econômica e coabitação da mãe com o filho, inclusive com a conta de luz em nome do filho (vítima) no mês de fevereiro de 2014, e juntada as carteiras de trabalho de ambos, mas somente a do filho assinada, o que comprovaria que a vítima assumiria a maior parte das despesas, posto que sua genitora não possui emprego formal, apesar da formação em técnica de enfermagem.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida, para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos para majorar o valor do dano moral e julgar procedente o pedido de dano material.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
5511279 - Pág. 01/08 e no ID- 5511283 - Pág. 01/05.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer, face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

Conheço das apelações porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que o MM. Juízo
a quo
entendeu presente a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, na forma disposta no art. 37, §6.º, da CF, tendo em vista a presença do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre ambos, face o abalo moral suportado pela genitora da vítima, posto que teve o filho morto por disparos de arma de fogo efetivado por Cabo da Polícia Militar (Evair Dias), que portava arma pertencente a corporação policial militar, inobstante não se encontrar em serviço, pois efetivou os disparos contra a vítima e seu genitor, vindo o primeiro a falecer e o segundo a sofrer ferimentos, sob os seguintes fundamentos:

“De início, frise-se que a premissa fática sobre a qual repousa a pretensão autoral (assassinato de seu filho por um policial militar) é incontroversa, restando controvertida tão-somente a existência de elementos de responsabilidade objetiva do Estado do Pará, ou suas causas de exclusão. Portanto, ainda que se discuta no feito sob análise, a causalidade da atuação (comissiva ou omissiva) do ente federativo, a ocorrência do evento não é objeto de perquirição.

Dito isto, passo à análise da questão de mérito e à apreciação das provas contidas nos autos com as alegações da parte autora.

De acordo com o conjunto probatório dos autos, verifica-se que no presente caso, restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: o ato ilícito, o nexo de causalidade e os danos alegados na peça inaugural. Vejamos.

A Autora juntou aos autos a cópia do PAD instaurado contra o policial militar autor dos tiros que ceifaram a vida de seu filho, bem como, a sentença condenatória fundamentada na decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em processo criminal que apurou a conduta daquele militar.

Diante disto, constata-se que malgrado estivesse de folga o policial militar no dia do fato, isto é, fora de serviço e a caminho de um culto religioso, há evidências de que a arma pela qual proferiu os disparos contra o filho da Autora pertencia à Corporação. De outro lado, restou também comprovado que o agente público em questão praticou crime militar, tendo sido punido disciplinarmente pelo ilícito de portar arma de fogo fora de serviço, como consta nos autos.

Diante desses fatos, configurada está a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade culpa in elegendo ou culpa in vigilando, decorrente da permissão concedida ao cabo da Polícia Militar Ivair Dias de Oliveira em usar a referida arma de fogo, bem como, da má fiscalização da conduta dele pela Administração Pública.”

A sentença não merece reparos neste particular, pois os fatos são incontroversos nos autos, indicando que o agressor (Cabo Policial Militar), encontrava-se fora horário de serviço indo em direção de culto religioso, quando avistou a vítima “urinando” em um muro e abordou a mesma com a arma de fogo da corporação, vindo a disparar contra a vítima e depois contra o genitor da mesma, inviabilizando que a vítima fosse socorrida de imediato.

Assim, inobstante o policial militar não se encontrar de serviço, resta caracterizado que agiu impulsionado pela qualidade de agente público e utilizando-se de arma da corporação, mas de forma totalmente incompatível com o mister que lhe foi atribuído, inclusive havia sofrida punição disciplinar por fato semelhante, e restou

comprovado que foi excluído da Corporação Militar a bem da disciplina,

assim como penalizado criminalmente junto ao Tribunal de Juri, na forma do art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CPB, o que deixa evidente a presença da responsabilidade objetiva, consoante os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE SERVIÇO. CRIME PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. 1. Ocorrência de relação causal entre a omissão, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor. 2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.”

(RE 213525 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/12/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-05 PP-00947 RTJ VOL-00209-02 PP-00855)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO PRATICADO POR POLICIAL FARDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agente, ainda que fora do horário de expediente. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. responsabilidade civil DO estado. C.F., art. 37, § 6º. I. - Agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação militar: incidência da responsabilidade objetiva do estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial-militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da C.F., não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público. II. - R.E. não conhecido (RE 160401, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Dj 04-06-1999). 2. A súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4.Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 644395 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-10-2011, DJe-202 DIVULG 19-10-2011 PUBLIC 20-10-2011 EMENT VOL-02611-02 PP-00212 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 663-667)

‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação militar: incidência da responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial-militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da C.F., não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público. II. - R.E. não conhecido.”

(RE 160401, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 20-04-1999, DJ 04-06-1999 PP-00017

EMENT VOL-01953-01 PP-00158)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A Constituição Federal responsabiliza as pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não sendo exigível que o servidor tenha agido no exercício das suas funções. 2. Dano causado por policial. Responsabilidade objetiva do Estado em face da presunção de segurança que o agente proporciona ao cidadão, a qual não é elidida pela alegação de que este agiu com abuso no exercício das suas funções. Ao contrário, a responsabilidade da Administração Pública é agravada em razão do risco assumido pela má seleção do servidor. Recurso extraordinário não conhecido.”

(RE 135310, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10-11-1997, DJ 27-02-1998 PP-00015

ENT VOL-01900-02 PP-00274)

Isto porque, segundo o entendimento da Suprema Corte, para a finalidade de aplicação da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 37, §6.º, da CF, não há obrigatoriedade que o agente público tenha agido no exercício de suas funções (estar de serviço), mas sim na qualidade de agente público, como parece ser a situação do caso concreto, onde a origem da intervenção do policial militar junto a vítima encontra-se relacionada ao fato de se encontrar “urinando” no muro, em via pública, e utilizou-se de arma da corporação para fazer a intervenção, e efetuou disparos contra a vítima e depois contra o genitor da mesma, agindo de forma incompatível com seu mister, mas na qualidade de agente público.

Importa salientar que certamente não haveria a intervenção se o agressor não fosse policial militar e estivesse portando a arma da Corporação Policial Militar, o que também evidencia a responsabilidade do Estado por permitir a utilização do seu armamento fora do horário de serviço, consoante entendimento das Cortes Estaduais que fundamentaram a sentença recorrida.

Daí porque, entendo caracterizada a reponsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo abalo moral ocasionado na espécie a genitora da vítima, pois configurado o ato lesivo praticado por policial militar, que visivelmente praticou a intervenção na qualidade de agente público, ainda que de forma incompatível com o exigido na prática da Policial Militar, e utilizou-se de arma da corporação, o que veio a ocasionar sua punição na esfera administrativa e penal (ID-
5511223 - Pág. 1 até ID- 5511226 - Pág. 3)
, fato que é incontroverso, pois não foi objeto de impugnação, como também comprovado o resultado morte da vítima pelo atestado de óbito (ID-
5511222 - Pág. 30) e o n
exo causal entre ambos, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, na forma do art. 37, §6.º, da CF.

Outrossim, em relação ao
quantum
do arbitramento da indenização pelo abalo moral suportado pela genitora da vítima, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que não condiz com a situação fática do abalo extrapatrimonial (psíquico) suportado, pois deve ser observado em primeiro que a contribuição da vítima na composição da renda familiar encontra-se comprovada na espécie, pois exercia a função de vigilante, conforme se verifica do ID-5511252-pag. 03, assim como, nestas circunstâncias, de famílias de baixa renda a contribuição no custeio familiar é presumida, por conseguinte, o fato contribui para o agravamento psíquico da autora.

Vejo como principal objeto do abalo psíquico o sofrimento materno da perda da perda de um filho e a tristeza da inversão da ordem natural, que, via de regra, são os filhos sobreviverem mais que seus genitores, pois não se tem como dimensionar o sofrimento imensurável da mãe que tem de enterrar um filho.

Na espécie, a perda do filho é agravada ainda pelas circunstâncias do fato ter ocorrido de forma abrupta, violenta, cruel e por motivo fútil, o que ensejou grande revolta aqueles que acompanharam os fatos veiculados pelos meios de comunicação, inclusive que sequer eram conhecidos da vítima, imagina-se a dor daquela que alimentou seus sonhos em relação ao filho, mas que nunca poderão ser realizados, tendo em vista a vida ceifada de forma abrupta e violenta.

Aqui não se quer fixar um arbitramento que faça justiça na justa medida, pois isso é impossível, por força dos sentimentos envolvidos no fato da mãe que perde um filho por homicídio.

Na realidade, se busca amenizar essa dor do sofrimento decorrente do ilícito de responsabilidade do Estado, pois aquele que deveria proporcionar a segurança aos cidadãos, ocasionou justamente ao contrário, posto que seu agente veio a ceifar a vida da vítima utilizando-se de arma de fogo da Corporação Policial Militar, e tal fato comprovadamente teve grande repercussão social local, conforme se verifica das publicações de jornais contantes do ID-
5511228 - Pág. 1 até ID- 5511232 - Pág. 2.

Neste diapasão, tenho que o arbitramento na importância de R$
100.000,00 (cem mil reais)
não é proporcional e razoável
, pois não é hábil a amenizar, minimamente, o sofrimento da mãe que perde um filho, ocasionando verdadeiro sentimento de nova injustiça, em seu desfavor, como também não é hábil a cumprir o caráter pedagógico da medida, que busca evitar nova prática do responsabilizado, seja por meio de medidas preventivas para que o fato não volte a ocorrer, seja em relação a melhor preparação dos membros da Corporação Militar, inclusive no controle e manutenção dos seus ingressos, como também no controle de seus armamentos, tendo em vista a situação econômica de Estado do Pará.

Com base nesses fundamentos nego provimento a apelação do Estado do Pará e dou provimento a apelação de
JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO, para reformar a sentença e arbitrar a indenização na importância equivalente a 300 salários-mínimos à época da morte da vítima (ID-
5511222 - Pág. 3),
na importância de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), que leva a fixar o arbitramento no valor de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais).

Neste sentido, e
ntendo que
a correção monetária seja a partir da
data do arbitramento pelo Juízo
a quo
, mas com a majoração feita por este Juízo
ad quem
(Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido – morte da vítima - (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência.

Por final, em relação a improcedência do dano material e pedido de fixação de pensão de 2/3 do salário-mínimo, entendo que a apelação também deve ser acolhida neste particular.

Isto porque, restou comprovado que a vítima contribuía na composição da renda familiar, posto que exercia a função de vigilante e sua genitora não possuía renda, conforme se verifica do ID-
5511252 - Pág. 1
até ID-
5511253 - Pág. 5, sendo comprovado que residiam juntos, consoante se verifica do endereço consignando nas contas de água em nome da genitora e de luz em nome do filho, conforme consta do ID- 5511250 - Pág. 1 e do ID- 5511251 - Pág. 1, o que entendo caracterizar também o decréscimo suportado.

Além do que,
por se tratar de famílias de baixa renda há presunção da contribuição no custeio e colaboração na composição da renda familiar.

Nestas circunstâncias, cabe a
fixação de indenização por dano material correspondente a 2/3 do salário-mínimo, na forma requerida no arrazoado, desde a data da morte da vítima até a data em que completaria 25 anos de idade, e a partir daí pensão de 1/3 até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade, se vivo fosse, pois tenho este arbitramento como
proporcional e razoável e encontra respaldo na jurisprudência
, consoante os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar.

2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação.

3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.

4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.

5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa.

6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003).

7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.

8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.

10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.”

(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)[

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE AMÍGDALAS. COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. MORTE DE MENOR.

I - A legitimidade passiva da empresa que presta serviços hospitalares foi reconhecida com a declaração de ineficácia da sucessão empresarial perante o consumidor, fundamento que restou inatacado nas razões recursais. Aplicação, ao ponto, da Súmula 283/STF e Súmulas 5 e 7/STJ. Sucessão empresarial. Legitimidade passiva "ad causam" mantida, no caso.

II - O Tribunal de origem, após profunda análise do caso, reconheceu o nexo causal e a culpa da empresa Ré, concluindo que "a morte da vítima poderia ter sido evitada, caso o serviço do nosocômio houvesse sido prestado com maior presteza e rigor". A adoção de entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

III
- A pensão, fixada em valor equivalente a um salário-mínimo mensal, deve ser paga à genitora do menor integralmente até os 25 anos, por ser a idade em que se presume que a vítima se casaria, assumindo responsabilidades próprias e reduzindo-se para 1/5 a partir de então, até a data em que completaria 65 anos. Precedentes da Corte.

IV - Redução do valor fixado a títulos de danos morais para R$ 200.000 (duzentos mil reais), adequando-se aos parâmetros desta Corte.

V - Não verificado decaimento substancial do pedido em relação aos danos materiais e morais (Súmula 326/STJ), afasta-se a aplicação da sucumbência recíproca. Reconhecida a sucumbência mínima, devem os ônus da sucumbência ser integralmente suportados pelas Rés.

Recursos Especiais parcialmente providos.”

(REsp 1074251/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 15/05/2009)

Ante o exposto, conheço da apelação do Estado do Pará e nego-lhe provimento, e conheço da apelação de
JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO e dou-lhe provimento, para majorar o valor da indenização por abalo moral arbitrada, para a importância de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais), correção monetária seja a partir da
data do arbitramento pelo Juízo
a quo
, mas com a majoração feita por este Juízo
ad quem
(Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), e a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113, a partir da sua vigência, além da condenação a danos materiais
correspondentes a pensão mensal que fixo em 2/3 do salário-mínimo, a partir da morte da vítima até a data em que completaria 25 anos de idade; e a partir daí 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/07/2024